Tribunal: TJDFT
Processo: 0002232-11.2017.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESES DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. REJEIÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇAO NEGATIVA ESCORREITA. SEGUNDA FASE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. UM DOZE AVOS DA PENA-BASE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não emerge interesse recursal quanto às teses ventiladas nesta instância revisora, relativas à compensação integral entre atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como ao afastamento da valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, notadamente quando a d. sentença objurgada tratou dos temas nos moldes requeridos pela d. defesa.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
3. Estando a palavra das vítimas e dos réus em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, com apreensão de objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, transporte de veículo automotor para outro Estado da Federação, restrição de liberdade da vítima e concurso de agentes é medida que se impõe, não havendo que se falar afastamento das majorantes.
4. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito, a exemplo da palavra da vítima.
5. A jurisprudência desta eg. Corte entende que "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887).
6. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, utilizando-se o magistrado da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o delito e, sendo esta mais benéfica ao réu, a reprimenda deve ser mantida.
7. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
8. Justifica-se o aumento de 1/12 (um doze avos) da pena-base, em razão da presença da confissão espontânea e de quatro condenações definitivas, caracterizadoras da multirreincidência.
9. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.
10. Apelações dos réus parcialmente conhecidas e desprovidas.